Tribunal: TJMT
Processo: 1025571-44.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025571-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA - CPF: 113.848.748-10 (APELADO), JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO), MARCELLE MALAQUIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.206.061-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INVENTARIANTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE EXAME SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva da inventariante, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A sentença também condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inventariante para figurar como parte passiva em execução fiscal ajuizada após o falecimento do contribuinte originário, bem como a possibilidade de reconhecimento dessa ilegitimidade por meio de exceção de
pré
-executividade.

III. R
azões de decidir

3.
A jurisprudência autoriza o exame da ilegitimidade passiva por exceção de
pré
-executividade quando fundada em prova documental pré-constituída e ausente necessidade de dilação probatória.

4.
A execução foi proposta mais de dez anos após o falecimento do devedor originário e ajuizada diretamente contra a inventariante, e não contra o espólio.

5.
Nos termos dos
art
igos
75, VII, e 796 do CPC, e art
igo
1.997 do CC, a responsabilidade por dívidas do falecido recai sobre o espólio, não sendo possível responsabilizar pessoalmente a inventariante.

6
.
A documentação apresentada evidenciou, de forma inequívoca, a ilegitimidade passiva da inventariante, autorizando a extinção da execução.

IV.
D
ispositivo e tese

7
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade quando demonstrada por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória.

2. A inventariante não responde pessoalmente por dívida do espólio, devendo a execução fiscal ser ajuizada contra o espólio, conforme
arts
. 75, VII, e 7
96
do CPC e art. 1.997 do CC.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 75, VII, 485, VI, 7
96
; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp

96
3328/SP,
relator
Min. Raul Araújo, j
ulgado em
08.02.2021; TJMT,
apelação c
ível
n.

10
0
1
803-80.2021.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em 18.6.2025, publicado no
DJe
em 18.6.2025
; TJMT,
apelação c
ível
n.
1014469-47.2020.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no
DJe
em 21.5.2024
; TJAM,
agravo de instrumento n.
4002950-38.2014.8.04.0000,
Primeira Câmara Cível
, relator
Des. Sabino da Silva Marques,
j
ulgamento
em
24
.
8
.
2015,
publicado no
DJe
em
26
.
8
.
2015
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais 4.
0
que, nos autos da execução fiscal n.
1025571-44.2023.8.11.0041

movida
contra

MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso,
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
10
% (
dez
por cento) do proveito econômico
obtido, nos termos do artigo 85
, §
3º, inciso I
, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a
parte apelante

sustenta
, em síntese,
que a análise da ilegitimidade passiva por meio de exceção de
pré
-executividade é
in
cabível
, visto que há necessidade de dilação probatória.
Ressalta a plena validade
das Certidões de Dívida Ativa que instruem a presente demanda,
razão pela qual a
inventariante
é legítima

para figurar no polo passivo
.
Requer, por cons
eguinte, o afastamento da exceção de
pré
-executividade acolhida em primeiro grau, a fim de viabilizar
o regular prosseguimento da execução fiscal, com a re
stauraç
ão
das constrições patrimoniais anteriormente efetivadas.

A parte apelada
apresentou contrarrazões no movimento de ID 330519353,
pugnando pelo não provimento do recurso, bem como pela majoração do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1025571-44.2023.8.11.0041 movida contra MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação
se resume

à
possibilidade de se examinar, em sede de exceção de
pré
-executividade, a alegada ilegitimidade passiva da apelada, bem como à verificação de sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução fiscal.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a ação de execução fiscal foi ajuizada
somente
em 12.7.2023,
portanto
mais de
10 (
dez
)
anos após o falecimento do contribuinte originário, ocorrido em 10.6.2013,
tendo sido proposta, ademais,
diretamente em face de MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA, nomeada
inventariante
em 12.9.2013, e não em face do espólio.

Em sua defesa, a parte executada, ora apelada, sustentou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabili
dade pela dívida
recai
sobre o espólio
enquanto não encerrada a sucessão
,
circunstância inclusive reconhecida na esfera administrativa, mostrando-se, por conseguinte, indevida a cobrança direcionada diretamente contra sua pessoa.

É sabido
que, à luz da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência
pátria
, a exceção de

pr
é
-executividade comporta cognição restrita, limitando-se às matérias de ordem pública ou passíveis de exame sem necessidade de dilação probatória,
prevalecendo, ademais, a presunção de legalidade e veracidade da certidão de dívida ativa.

Nada obstante, este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
tem firmado entendimento no sentido de admitir, em hipóteses excepcionais, o exame da ilegitimidade passiva
ad causam
pela via da exceção de
pré
-executividade, desde que o vício seja demonstrado de maneira inequívoca, com amparo em prova documental pré-constituída, afastando-se, assim, qualquer necessidade de instrução probatória.
Senão, vejamos:

“[...]
É admissível exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando comprovada por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória.
”
(
TJMT, apelação cível n.
1001803-80.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
relator Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no
DJe
em 18.6.2
025)
.

No caso
sub judice
,
a

alegação de
ilegitimidade passiva
está
fundamentada no fato de a apelada ter figura
do
exclusivamente
na condição de inventariante do espólio de seu falecido marido,
não ostentando, portanto, a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, nem podendo ser chamada a responder, com seu patrimônio pessoal, por multas decorrentes de infrações relacionadas a bens do acervo hereditário.

Com efeito, a
tese
deduzida encontra respaldo em
prova documental pré-constituída
, n
otadamente nos processos administrativos INDEAMT-PRO-2022/13722 e INDEAMT-PRO-2022/14139, acostados aos autos (Ids. 330518889 e 330518890
, respectivamente
), o que permite a imediata aferição da pertinência subjetiva da demanda, evidenciando a adequação da via eleita.

Cumpre destacar, ainda, que o manejo da exceção de
pré
-executividade, em situações como a presente, revela-se compatível com os princípios da economia e da efetividade processual, pois a exigência de embargos à execução, quando já demonstrada documentalmente a plausibilidade da tese suscitada, implicaria a imposição de ônus processual desnecessário à parte, com indevido prolongamento da lide.

Superada a questão relativa à via eleita, passa-se ao
exam
e da ilegitimidade passiva propriamente dita.

No plano normativo
,
dispõe
o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil,
que
o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante:
“
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: [...]
VII - o espólio, pelo inventariante;

[...]”.
[sem destaque no original].

No plano do direito tributário material, a solução é a mesma,
visto que
, enquanto não ultimada a partilha, o espólio detém personalidade judiciária própria e responde pelas obrigações tributárias relacionadas aos bens que integram o acervo hereditário, não se confundindo com a pes
soa
do inventariante.

De igual modo
, o art
igo
1.997 do Código Civil:
“
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
”
.
Além disso,
o
artigo 796 do Código de Processo Civil, por sua vez, reforça que, enquanto não encerrado o inventário, a execução deve ser dirigida ao espólio
:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por
elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
"

N
a hipótese
, verifica-se que a execução foi ajuizada diretamente contra a inventariante, e não contra o espólio,
circunstância que a sujeitou indevidamente à persecução executiva em nome próprio,
com potencial afetação de seu patrimônio pesso
al
, a despeito de não ostentar a condição de sujeito passivo da obrigação tributária.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
levará em consideração
a distinção entre a herança e a meação da viúva, que não se confundem e que, em regra, não responde pelas dívidas do espólio, pois, de acordo com o disposto no art. 1997 do CC, somente os bens que compõem o acervo hereditário devem ser destinados a esse fim.
[...]”.
(STJ -
AREsp
: 963328 SP 2016/0206094-7, Relator

Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: DJ 08/02/2021)
.
[sem destaque no original].

Em igual sentido
,
eis
a jurispr
udência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
,

que afasta a responsabilidade pessoal do inventariante por dívidas do espólio
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BLOQUEIO DE BENS PARTICULARES DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA
. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. BENS IMPENHORÁVEIS. DESBLOQUEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Considerando
que o representante legal ou inventariante do espólio não responde pessoalmente pelas dívidas deste, e reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante, a exclusão do polo passivo da execução é medida que se impõe. 2. Inadmissível o bloqueio de valores financeiros, porque, ainda que herdeiro, não pode o representante responder pessoalmente pelas dívidas do espólio, pois somente responderia proporcionalmente à sua
cotaparte
da herança, consoante dispõe o art. 1.997, do Código Civil, em que "A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube"
.

[...]”.
(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4002950-38 .2014.8.04.0000 Manaus, Relator.:
Des.
Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 24/08/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2015)
.
[sem destaque no original].

Assim, incumbia à Fazenda Pública, antes do ajuizamento da execução, diligenciar no sentido de apurar corretamente o sujeito passivo da obrigação, verificando a titularidade dos bens e a regularidade cadastral, de modo a assegurar o correto exercício do direito de ação, condicionado ao preenchimento dos pressupostos processuais, entre eles
,
a legitimidade das partes.

Por certo, a circunstância de o inventariante responder em juízo pela representação do espólio não autoriza sua indevida inclusão no polo passivo da execução fiscal, sob pena de confundir representa
ção
processual com sujeição passiva tributária, categorias jurídicas distintas e não fungíveis.

Registre-se, ainda, que
o c. Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução por meio da alteração do sujeito passivo, consoante dispõe a Súmula n. 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.
”
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in
verbis
:

“[...]
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o espólio/herdeiros somente serão
responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo. 2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução. 3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.
4. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no
DJe
em 21.5.2024).
[sem destaque no original].

Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade passiva da apelada e sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal por meio da substituição da CDA, resta evidenciado que o vício que macula a presente demanda é insanável, por atingir elemento
essencia
l do título executivo.

Por tais c
onsiderações,
correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da apelada e extinguir a execução fiscal, razão pela qual o não provimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública

e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento),
nos termos d
o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026